Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-60.2025.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001117-60.2025.8.05.0045 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA LIMA Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s):MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de fracionamento indevido de demandas e abuso do direito de ação, em razão do ajuizamento de três ações distintas, com identidade fática e jurídica, contra rés diversas, visando declaração de inexigibilidade de débitos prescritos, cessação de cobranças e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações com identidade substancial contra rés diversas configura exercício regular do direito de ação ou fracionamento abusivo da demanda; (ii) estabelecer se é aplicável a extinção do processo sem resolução do mérito diante da caracterização de litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, pois é cabível, tempestivo, formalmente regular e interposto por parte legítima e interessada, sendo dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois não há prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, cujo ônus recai sobre a parte impugnante. Não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam diretamente o fundamento da sentença, delimitando adequadamente a controvérsia. A alegação de inovação recursal não impede o conhecimento do recurso, pois o núcleo da controvérsia foi debatido na origem, sendo desconsiderados apenas argumentos acessórios novos. A preliminar de ausência de interesse de agir confunde-se com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente com a controvérsia principal. A análise das demandas revela identidade substancial de causa de pedir e pedidos, baseadas no mesmo fato gerador, consistente na cobrança de dívidas supostamente prescritas e na inclusão em plataforma de negociação. A repetição de pedidos, fundamentos jurídicos e valores indenizatórios evidencia o fracionamento artificial de pretensão unitária, com multiplicação indevida de ações. O direito de ação não é absoluto e deve observar os princípios da boa-fé e da vedação ao abuso de direito, não podendo o litisconsórcio facultativo ser utilizado para justificar prática abusiva. O fracionamento indevido compromete a economia processual, sobrecarrega o Judiciário e indica tentativa de obtenção de vantagens indevidas, inclusive quanto a honorários sucumbenciais. A jurisprudência reconhece que a identidade substancial entre demandas caracteriza litigância predatória e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. A atuação judicial para coibir tais práticas encontra respaldo no dever de garantir a boa-fé, a cooperação e a eficiência processual. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001117-60.2025.8.05.0045, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS BARBOSA LIMA e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.